Tribunal: TJES
Processo: 0016746-13.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016746-13.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL VIEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016746-13.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. TEMA 880 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 880 do Supremo Tribunal Federal, em demanda indenizatória por danos morais decorrentes de omissão estatal na transferência de paciente para leito de UTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde, com pedido de indenização por danos morais, possui repercussão geral apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 945.271 (Tema 880), firmou entendimento de que não há repercussão geral nas controvérsias que envolvem indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não possui repercussão geral a controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual do Estado, ainda que fundada em alegada omissão na prestação de serviços de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 945.271, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 880.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016746-13.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 13818332) interposto por Manoel Vieira Nunes, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 12232731) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante defende a inaplicabilidade do Tema 880 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a questão em debate não envolve matéria infraconstitucional.

Ao realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em cumprimento à determinação do STF no julgamento do ARE nº 1465820, esta Vice-Presidência negou seguimento ao apelo quanto à alegação de violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (id. 12232731).

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o recurso extraordinário visa garantir indenização por danos morais em razão de omissão do Estado em cumprir ordem de transferência do paciente para leito de UTI, a fim de obter o atendimento cirúrgico adequado, em tempo oportuno e, segundo o recorrente, tal omissão configura conduta negligente que, além de contribuir para as sequelas sofridas pelo paciente, gerou danos acima do que se entende por razoável.

Entretanto, consoante afirmado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 945.271 (Tema 880), firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso sob fundamento de que a matéria não possui repercussão geral, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 880.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.